Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702017-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO contra decisão de ID 179538786 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que não houve concessão de oportunidade prévia de apresentação de documentos anteriormente ao indeferimento da gratuidade de justiça; que está comprovada sua hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a cassação da decisão agravada ou a confirmação do deferimento da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 55137851, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 55674254. Contrarrazões no ID 55292529. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a nulidade da decisão agravada, diante da ausência de concessão de oportunidade prévia para manifestação da parte acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, a despeito da literalidade do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, determinou-se, no segundo grau de jurisdição, a comprovação documental da hipossuficiência, suprindo eventual nulidade alegada. Dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ademais, “para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC)”. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020). Sobre o mérito, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante se qualifica como empresário, mas não apresentou documentos comprobatórios de seus rendimentos mensais obtidos com a atividade profissional. Conforme precedente desta Corte, “o sócio pode ter retirada por atividade, pró-labore ou distribuição de lucros. Excepcionalmente, o sócio-administrador pode receber salário. Mas o contracheque deveria explicar a condição em que o agravante recebe da própria empresa. Alegações genéricas de insuficiência de recursos não suprem as exigências legais e não se confunde um empresário com um empregado”. (Acórdão 1699560, 07095717920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora